Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. ART. 535, § 4o, CPC. POSSIBILIDADE. ART. 100, § 8o, CF. FRACIONAMENTO CRÉDITO. INCABÍVEL. TEMA 792 DO STF. LEI 6.618/2020. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RPV. LIMITADA A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROSSEGUIMENTO INCABÍVEL. PRECATÓRIO. SISTEMA SAPRE. LIMITE MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (RE 1205530, Rel. Marco Aurélio, julgado em 08/06/2020, Tema 28).
2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".
4. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu antes da publicação da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor, de forma que, no caso, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos.
4.1. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado atrai o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, seria paga por Requisição de Pequeno Valor, o que geraria fracionamento vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal.
5. O sistema SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), estando o valor incontroverso abaixo desse piso.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.